Tribunal: TJDFT
Processo: 0706158-51.2025.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO – REVISÃO DA DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. REGIME FECHADO. INDENIZAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA – TESES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 155, §1o e §4o, I, II e V, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há seis questões em discussão:
(i) possibilidade de concessão da justiça gratuita na fase recursal;
(ii) adequação da valoração negativa da culpabilidade;
(iii) adequação da valoração negativa das circunstâncias do crime, especialmente uso da qualificadora da escalada;
(iv) proporcionalidade da compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da multirreincidência;
(v) adequação do regime inicial fixado e manutenção da indenização
(vi) exclusão da obrigação de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O pedido de justiça gratuita deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, nos termos da Súmula 26 do TJDFT.
2. A valoração negativa da culpabilidade é adequada, pois o crime foi praticado durante o repouso noturno, circunstância que amplia a censurabilidade da conduta, conforme jurisprudência consolidada.
3. A valoração negativa das circunstâncias do crime é legítima, sendo possível utilizar a qualificadora da escalada como circunstância judicial, quando presentes múltiplas qualificadoras, nos termos da Súmula 27 do TJDFT.
4. A compensação entre a confissão espontânea e a multirreincidência deve ser apenas parcial, diante do elevado número de condenações anteriores, em consonância com o Tema 585 do STJ.
5. O regime inicial fechado é adequado, considerando-se as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a multirreincidência, sendo inaplicável a Súmula 269 do STJ.
6. A fixação de valor mínimo a título de indenização por danos materiais, no processo penal, nos termos do art. 387, IV, do CPP, prescinde de prova documental exaustiva, sendo suficiente a comprovação do prejuízo por outros meios de prova, inclusive testemunhal, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa. Existente pedido expresso na denúncia e demonstrado o prejuízo patrimonial sofrido pela vítima, revela-se proporcional e razoável a manutenção do montante arbitrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: É legítima a valoração negativa da culpabilidade quando o furto qualificado é praticado durante o repouso noturno; havendo multirreincidência específica, a compensação com a atenuante da confissão deve ser apenas parcial; e o regime inicial fechado é admissível quando presentes múltiplas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Dispositivos legais citados
Art. 155, §1o e §4o, I, II e V, do Código Penal
Art. 59 do Código Penal
Art. 61, I, do Código Penal
Art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
Art. 44 do Código Penal
Art. 77 do Código Penal
Súmula 26 do TJDFT
Súmula 27 do TJDFT
Súmula 269 do STJ

Jurisprudência citada

STJ, AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 16/3/2023; AgRg no HC 612.171/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 27/10/2020, Tema Repetitivo 1.087, Tema Repetitivo 585 (REsp 1.947.845/SP e REsp 1.931.145/SP).